Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751975-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO D E S P A C H O Remetam-se os autos à Presidência para o regular processamento do feito, uma vez que constam petições protocoladas como “Agravo em Recurso Especial” (ID no 46507091) e “Agravo em Recurso Extraordinário” (ID no 46507959). Brasília, DF, em 03 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator